Tribunal: STF
Processo: HC 195379
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP, no processo nº 1501299-11.2020.8.26.0624, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 10 de julho de 2020, ante os crimes dos artigos 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal e 241-B (armazenamento de vídeo ou cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) da Lei nº 8.069/1990. Assentou materialidade e indícios de autoria, aludindo a laudo psicossocial, depoimentos da vítima e de testemunhas. Ressaltou cometidos atos libidinosos, consubstanciados no acariciamento de partes íntimas e beijos. Entendeu verificado risco de reiteração criminosa consideradas possíveis vítimas sem idade para o consentimento das práticas sexuais. Destacou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, referindo-se à gravidade do crime, e o regular desenvolvimento da instrução processual, observada a necessidade de ser ouvido o menor. 
    Condenou-o a 12 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos ensejadores da prisão. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 632.482/SP.
    Os impetrantes afirmam insubsistentes os fundamentos da custódia preventiva, mantida em sentença. Dizem violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sublinham condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Ressaltam pendente de julgamento apelação da defesa.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a colocação em prisão domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 14 de dezembro de 2020, não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal.
    A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a prisão preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, tendo em vista o crime supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade do crime e os indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a prisão basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. O Juízo reportou-se apenas aos contornos do crime, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a imprescindibilidade da custódia preventiva. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. Aludiu à necessidade de evitar a influência na instrução criminal e a reiteração delitiva, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. Na sentença condenatória, ao manter a prisão, limitou-se a afirmar permanecerem os requisitos. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme previsto no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda de condenação não transitada em julgado.
    3. Defiro a liminar. Expeçam o alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 1501299-11.2020.8.26.0624, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator